Tribunal: STF
Processo: HC 96503
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE RELATOR, DE TRIBUNAL SUPERIOR, QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO MÉRITO NO TRIBUNAL A QUO. WRIT PREJUDICADO. 



    Habeas corpus impetrado contra decisão de Relator, de Tribunal Superior, que indeferiu pleito cautelar em idêntica via processual. Superveniente julgamento de mérito no Tribunal a quo, impondo-se a declaração de prejudicialidade do writ, em razão de o ato impugnado não mais subsistir, consoante entendimento pacificado em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.



    Habeas corpus que se declara prejudicado, por perda superveniente do seu objeto.